Tribunal: TJDFT
Processo: 0008786-23.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008786-23.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal para se manifestar, caso queira, sobre o pedido e os documentos apresentados pelo exequente aos ID's 11094353 e 11094361, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do § 1o do art. 437 do CPC, contados em dobro em razão do disposto em seu art. 183. I. Brasília-DF, 30 de dezembro de 2019. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador